Tribunal: TJPA
Processo: 0004719-91.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004719-91.2011.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO EUDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, EMERSON MENDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de furto qualificado. ocorrência da prescrição. extinção da punibilidade dos recorrentes, de ofício. prejudicialidade do recurso. decisão unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, os recorrentes foram condenados pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP, à pena de dois anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória (19/12/2019). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

Declaração da extinção da punibilidade do réu, de ofício, em razão da prescrição. Recurso de apelação prejudicado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar o recurso de apelação e julgar extinta, de ofício, a punibilidade dos recorrentes, em razão da prescrição, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

RELATÓRIO

EMERSON MENDES DOS SANTOS e ANTONIO EUDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, inconformados com a r. sentença que os condenou à
pena de dois anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do
crime do art. 155, §4º, IV, do CP
, convertida em 2 (duas) penas restritivas de direito, interpuseram o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa dos apelantes pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a fim de excluir a majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não existem provas concretas quanto à participação dos apelantes na ação delituosa e, muito menos, a existência de mais pessoas envolvidas no crime. Requer, ainda, a dispensa do pagamento da pena de multa por serem os réus hipossuficientes.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, os recorrentes foram condenados pela prática do crime do
art. 155, §4º, IV, do CP
, à pena de
dois anos de reclusão e 10 dias-multa
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória
(
19/12/2019 – ID nº 16878213
)
.

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade dos recorrentes
EMERSON MENDES DOS SANTOS e ANTONIO EUDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, de ofício,

em razão da prescrição e
, em consequência, julgo prejudicado recurso, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Belém, 01/07/2024